Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ante a informação prestada pela parte agravante nos autos de origem (Id 218462899), no sentido que as partes firmaram acordo, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. I. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora